Tribunal: TJDFT
Processo: 0003556-75.2018.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONTUMÁCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O princípio da insignificância exige para a sua aplicação a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.

2. Deve ser afastado o princípio da bagatela quando comprovada a contumácia na prática delitiva.

3. Recurso conhecido e desprovido.